Tribunal: STF
Processo: RE 1494318
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROCESSUAL CIVIL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SE MANIFESTAR QUANTO À CONDIÇÃO DE PROFESSORA DA AUTORA, ORA RECORRENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEVIDAMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.501. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROFESSOR. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM NENHUM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DO INSS SE MANIFESTAR ACERCA DA CONDIÇÃO DE PROFESSORA DA AUTORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. 



    1. Apelações interpostas pelo INSS contra a sentença que, em ação ordinária, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o INSS a conceder à autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, desde a DER (27/10/2020), com pagamento das prestações vencidas desde a data de início do benefício até a data da efetiva implantação, observada a prescrição quinquenal. 



    2. Reiteração de preliminar de falta de interesse de agir pelo INSS nas razões de apelação, ao fundamento de que a parte autora não cumpriu a exigência de apresentar documentação essencial para análise do seu pleito, apesar de instada por carta de exigência emitida no processo administrativo. Argumenta que, diante da não apresentação dos documentos, não teve outra alternativa a não ser o indeferimento do pedido. 



    3. O STF, em repercussão geral (RE 631240), fixou tese no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento do interessado, o que não se confunde com necessidade de exaurimento das vias administrativas, ressaltando que tal exigência não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. A correta compreensão das razões do precedente evidencia que, efetivamente, o INSS não teve a oportunidade de examinar o pleito que ora é trazido a juízo. 



    4. A parte autora formulou, em 27/10/2020, requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, marcando na opção ‘Campos Adicionais’ do formulário a condição de professor (NB 198.875.028-5). Por meio de despacho, em 05/02/2021, a autarquia solicitou o cumprimento de exigência, solicitando à parte autora a apresentação de declarações dos municípios acerca dos períodos dos vínculos, funções exercidas e regime previdenciário. Em 13/04/2021, foi informado o não cumprimento das exigências por prazo superior a 60 dias. O benefício foi indeferido em 15/04/2021, sob o motivo de ‘falta dos requisitos previstos na EC 105/2019 ou de direito adquirido até 13/11/2019’. 



    6. Da análise do caso concreto é possível concluir que o segurado em momento algum apresentou documentação, na seara administrativa, de comprovação de sua função de professor para contagem diferenciada do tempo de contribuição, de modo que não houve análise e, consequentemente, indeferimento administrativo acerca de tal pretensão. Nesse contexto, não se pode exigir que o INSS tivesse a obrigação de analisar a presença de condição especial que não lhe foi possibilitado minimamente a apreciação. 



    7. A documentação solicitada pelo INSS no processo administrativo, referente as declarações das prefeituras e da instituição de ensino em que a parte autora trabalhou, mostra-se essencial para comprovação do período do vínculo, função/atividade exercida, forma de contratação, e regime previdenciário, informações que não se tem acesso através unicamente de CNIS, conforme informada pela apelada. 



    8. Não há que se falar em pretensão resistida do INSS em relação à situação da autora como professora, pois não foi comprovada, através dos documentos solicitados administrativamente, a condição de professora. 



    9. Não é razoável exigir que a Administração venha a tomar a iniciativa de analisar e deferir a contagem diferenciada de período de trabalho, sem que tenha sido expressamente comprovado pelo segurado ou, ao menos, juntado algum documento para possibilitar a análise e deferimento de tal benefício. 



    10. A própria parte autora confirma que não apresentou a documentação, defendendo que o CNIS seria suficiente à análise da pretensão, o que não se confirma, tendo em conta que é necessário a comprovação, para enquadramento na aposentadoria como professor, de tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, não se computando o tempo de serviço prestado fora da sala de aula, salvo no caso de professores que estejam desempenhando as atividades de direção de unidade escolar ou coordenação e assessoramento pedagógico, afastado ainda serviço em ensino superior, nos termos da Súmula 726 do STF. 



    11. Essencial, para a análise do pedido, a juntada das certidões e declarações requeridas no processo administrativo pelo INSS para fins de comprovação da função exercida efetivamente pela parte autora durante todo o período dos vínculos nas municipalidades, não suprindo as informações constantes do CNIS. 



    12. Nos termos do art. 4º, incs. II e IV, da Lei nº 9.784/99, são deveres dos administrados proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, além de prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para os esclarecimentos dos fatos. Contudo, no caso dos autos, a parte autora não atendeu à solicitação do INSS, nem apresentou nenhuma justificativa, não sendo possível esperar atitude diversa do apelante a não ser o indeferimento do pedido, nos termos previstos pelo art. 40 da Lei nº 9.784/99.



    13. A possível alegação de que caberia ao INSS, frente ao requerimento administrativo, conceder o melhor benefício, a exemplo da concessão da aposentadoria da idade, não merece acolhida, seja diante do pedido expresso da aposentadoria na condição de professora, seja pela impossibilidade de a autarquia conceder um benefício inferior ao que foi requerido pela parte administrativamente. 



    14. Ao INSS não lhe foi dada oportunidade de valorar as provas da condição especial da parte autora. A ausência de pretensão resistida por parte da Administração quanto a condição de especial, implica em falta de interesse processual da presente ação.



    15. Cita-se julgado deste Colegiado: PROCESSO: 08008059620214058312, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 06/06/2023, PROCESSO: 08141122220224058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 26/06/2023. 



    16. Apelação do INSS provida para, com a reforma da sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º) a cargo da parte autora, com suspensão da exigibilidade pela concessão da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, § 3º).” (Doc. 12, p. 6-9, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Margarida Maria Alacoque Henriques apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 334 da Repercussão Geral. Alega que “caberia ao INSS, frente ao requerimento administrativo, conceder o melhor benefício, que, no momento, seria a concessão da aposentadoria por idade, considerando já se encontrar pacificado pelo STF (STF, RE 630.501/RS, Relatora MIN. ELLEN GRACIE, DJe 26/08/2013), bem como ser dever do próprio servidor do INSS (artigos 222, § 3º e 589, § 1º da Instrução Normativa 128/2022 do INSS)” (Doc. 14, p. 5). Afirma que o “INSS já possuía meios probatórios suficientes para o deferimento da aposentadoria”, mas “indeferiu a demanda, sem sequer apresentar justificativas jurídicas adequadas”, certo que o “fato de faltar eventual documento quando do requerimento administrativo não retira da Recorrente seu interesse de agir e propor a presente ação” (Doc. 14, p. 10). Discorre que “a falta de apresentação de documento não pode ser entendido como indeferimento forçado do pedido, pois, como já comprovado, a Recorrente apresentou os documentos básicos quando realizou o protocolo do requerimento” (Doc. 14, p. 11). Defende que “todos os requisitos para o ingresso da ação judicial pleiteando a aposentadoria foram cumpridos, sobretudo, considerando o prévio requerimento administrativo o qual sofreu indeferimento de maneira injusta” (Doc. 14, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “RECONHECER e DECLARAR a APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR” (Doc. 14, p. 18). 



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, insta ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 350 da Repercussão Geral, DJe de 10/11/2014, fixou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (Destaquei)



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem, consoante se infere da leitura da ementa do acórdão ora recorrido (Doc. 12, p. 6-9), consignou que houve apresentação de requerimento administrativo sem os devidos documentos comprobatórios da atividade de magistério, motivo pelo qual não teria sido possível ao INSS se manifestar sobre a condição de professora da autora, ora recorrente, não se configurando, dessa forma, a ocorrência de pretensão resistida por parte da Administração.



    Destarte, verifica-se que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, constata-se que a autora, ora recorrente, formulou “pedido expresso da aposentadoria na condição de professora”, razão pela qual não se lhe aplica o que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 630.501, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 334 da Repercussão Geral, DJe de 26/08/2013, em que se discutiu direito adquirido de segurado do INSS, ao quadro mais favorável, no caso específico de ocorrência de decesso remuneratório em data posterior ao implemento das condições legais para o gozo de seu benefício. Eis o teor da tese aprovada no referido julgamento:



    “Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.” (Destaquei)



    Quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,11 de dezembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente